Tribunal: TJES
Processo: 5017477-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017477-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: ERONDINA PINHEIRO RAMOS CRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017477-02.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO:
ERONDINA PINHEIRO RAMOS CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de restituição de valores movida por ERONDINA PINHEIRO RAMOS CRUZ em face de COOPERATIVA MISTA ROMA, alegando, em síntese, que a autora aderiu a contrato de consórcio, tendo realizado o pagamento das primeiras duas parcelas, tendo solicitado o cancelamento do contrato. Narra a requerente, que foi informada pela ré que os valores pagos só poderiam ser ressarcidos após o encerramento do consórcio. Diante do exposto, pugna pelo ressarcimento integral dos valores pagos.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,84% do valor pago a título de consórcio. Condeno a Requerida a restituir à parte Autora, de imediato, o valor de R$3.452,69 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), referente a taxa de administração antecipada, a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a restituir imediatamente à parte Autora o valor de R$68,75 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

3. A requerida apresentou recurso inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, em razão do valor da causa e, pugnando reforma integral do ato sentencial. Por sua vez, a requerente apresentou contrarrazões, refutando as alegações apresentadas pelo autor e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, resta afastada a tese do recorrente. Isto pois, o valor da causa apresentado pela autora encontra-se em consonância com os fatos que permeiam a ação. Ademais, verifico que a tese foi enfrentada e rechaçada pelo juízo a quo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos conforme apresentados em sentença.

6. Por conseguinte, não merece guarida o recurso do autor, uma vez que da intrínseca análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios termos no tocante ao reconhecimento da legalidade da contratação e da restituição dos valores pagos pela autora, inclusive quanto a parcela referente a taxa de administração. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] Entendo que o percentual que deve ser aplicado deve ser o resultado do percentual contratado (24%) dividido pela quantidade de parcelas do grupo (200) multiplicado pela quantidade de parcelas pagas (1). Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 0,12% do valor pago, conforme contratado pelas partes. O valor total pago pela parte Autora foi de R$3.926,45. Assim, poderia a Requerida cobrar a título de taxa de administração o valor de R$4,71. Contudo, a parte Requerente pagou a título de taxa administração o valor de R$3.457,40. Assim, houve cobrança indevida a título de taxa de administração no montante de R$3.452,69. Dessa forma, condeno a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$3.452,69 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A referida restituição deve ser realizada de imediato, pois é referente a cobrança indevida de valores a título de taxa de administração. Quanto ao valor da taxa de adesão, também esse deve ser restituído, uma vez que consiste em valor da cota consorcial e tendo sido esse negócio jurídico rescindido sem o atingimento de sua finalidade de emissão de carta de crédito em favor da Autora, deve também esse valor a ela ser restituído. Não tendo sido comprovada a contratação de apólice de seguro, a cobrança a esse título é ilegal, razão pela qual condeno a Requerida a restituir à parte Autora o valor de R$68,75 (sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação."

7.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

8. Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)